Tribunal: TJMT
Processo: 0017815-21.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Embargos de Declaração no 0017815-21.2011.8.11.0041.
Origem: Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargantes: JOANA DARK GUIMARKES E OUTROS.
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017815-21.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANA DARK GUIMARAES - CPF: 459.842.551-20 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), GERALDO DA ROSA GALVAO - CPF: 413.013.400-06 (RECORRENTE), FRANCISCO VALTENIO SALES FERREIRA - CPF: 429.778.003-87 (RECORRENTE), MARIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 062.062.698-41 (RECORRENTE), LEO MEZZOMO - CPF: 345.810.579-49 (RECORRENTE), WALDEMIR BATISTA DA SILVA - CPF: 405.277.431-00 (RECORRENTE), SERGIO VICENTINI FRANCA - CPF: 092.990.278-54 (RECORRENTE), JULIO CEZAR MENTA - CPF: 207.488.330-72 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 415.784.301-00 (RECORRENTE), FERNANDO BODNAR - CPF: 029.782.928-90 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GORGES - CPF: 535.733.741-15 (RECORRENTE), JERONIMO GABRIEL DA SILVA - CPF: 803.105.918-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022